Tribunal: TJSP
Processo: 2216476-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Aplicativo de transporte. Obrigação de fazer c.c. indenização. Decisão que deferira tutela de urgência para suspender o banimento do usuário. Superveniência de sentença. Decisão que, agora, comporta recurso de apelação. Agravo de instrumento prejudicado.